Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-79.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600336-79.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600336-
79.2024.6.16.0156, que julgou Procedente o pedido formulado inicialmente pelo representante
Nenéu José Artigas, ficando a representada Mega Serviços e Empreendimentos Ltda obrigada a
divulgar a resposta do ofendido contida na seq. 123517411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a ser publicada pela página "Jornal Folha do Valle", no facebook, devendo a resposta ser mantida
em destaque por quatro dias, levando em conta a gravidade e o alcance da publicação (art. 32, IV,
e), da Res. 23608/19), sob pena da multa prevista no art. 36, da Res. 23608/19; tudo isso nos exatos
termos da fundamentação. (Direito de Resposta formalizado por Neneu José Artigas, contra Mega
Serviços e Empreendimentos LTDA.(Jornal Folha do Vale), em razão de publicações na rede social
Facebook propagando informação inverídica, configurando propaganda eleitoral negativa em seu
desfavor. A publicação veiculada pela representada trouxe a fotografia de Nenéu José Artigas, com
a manchete "Nenéu disse que vai demolir o hospital", seguida da seguinte legenda: "UMAS DAS
PROPOSTAS DO NENÉU É DESMANCHAR O HOSPITAL. Em seu discurso ontem na Vila Costa, o
candidato a prefeito de Rio Branco do Sul, Nenéu Artigas falou que pretende desmanchar o
Hospital Municipal que está quase pronto. Lembrando que está sendo investido mais de 15 milhões
de reais nessa importante obra, que irá salvar muitas vidas da nossa região". A fala do candidato
contida no vídeo foi: "nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente, criar um lugar
adequado, um lugar decente para atender nosso povo"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(RECORRENTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093552
01/10/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.664

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600336-79.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRIDO: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO NA
INTERNET. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
procedente o pedido de direito de resposta em favor de candidato.

1.2 A sentença reconheceu a veiculação de conteúdo manifestamente
inverídico, impondo à representada a obrigação de divulgar a resposta
do ofendido, sob pena de multa.

1.3 O recorrente alegou que o objetivo da publicação foi promover uma
discussão crítica sobre o planejamento do candidato, especialmente no
que tange ao uso de recursos públicos, tema de grande relevância
eleitoral, inserido no campo do debate público.

1.4 O recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que o
recorrente veiculou informações sabidamente inverídicas, com o intuito
de prejudicar a sua imagem, o que torna indispensável a concessão do
direito de resposta em seu favor.

Num. 44093552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por considerar que o conteúdo
impugnado veicula fato sabidamente inverídico, apto a justificar a
concessão de direito de resposta em favor do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do direito de resposta do candidato ao cargo de prefeito
do Município de Rio Branco do Sul, em razão da divulgação de
informações supostamente inverídicas no Facebook.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O direito de resposta é assegurado pelo artigo 58 da Lei nº
9.504/97 e pelo artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, nos casos
de veiculação de conteúdo calunioso, difamatório ou sabidamente
inverídico.

3.2 A matéria jornalística impugnada veicula informações sabidamente
inverídicas, que prejudicam a imagem do recorrido, eis que que
distorcem a fala do candidato, transmitindo a ideia de que irá demolir
um hospital, que está em fase final de reforma, cuja obra custou mais
de R$ 15.000.000,00, e que, desse modo, deixará de atender milhares
de pessoas da região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
concedeu o direito de resposta em favor do candidato.
4.2 Tese de julgamento: "A publicação de fatos sabidamente
inverídicos, que ofendam a honra e a imagem de candidatos, justifica a
concessão de direito de resposta, conforme previsto no artigo 58 da
Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, V

- Lei nº 9.504/97, art. 58

Jurisprudência relevante citada:

- TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000

DECISÃO

Num. 44093552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral
de Rio Branco do Sul, que julgou procedente o pedido de direito resposta em favor de
Nenéu José Artigas, determinando que a recorrente divulgue a resposta do ofendido, no
prazo de 48 horas, a ser publicada pela página “Jornal Folha do Valle”, no Facebook,
devendo o conteúdo ser mantido em destaque por quatro dias, levando em conta a
gravidade e o alcance da publicação, sob pena de multa, prevista no artigo 36, da
Resolução TSE nº 23.608/2019.

Em suas razões recursais (ID 44065188), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) trata-se de pedido de direito de resposta por suposta divulgação de informações
com conteúdo sabidamente inverídico, no perfil do Facebook do Jornal Folha do Valle; b)
a sentença recorrida, ao afirmar que houve distorção da fala do candidato, não reconhece
que a expressão "demolir o hospital" é uma interpretação de "refazer o hospital",
mencionada pelo próprio candidato; c) o objetivo da publicação foi promover uma
discussão crítica sobre o planejamento do candidato, especialmente no que tange ao uso
de recursos públicos, tema de grande relevância eleitoral, inserido no campo do debate
público sobre políticas de saúde, algo permitido e incentivado no processo eleitoral, e d)
a manifestação combatida caracteriza-se como uma interpretação política das intenções
do candidato, não se configurando como uma tentativa deliberada de induzir os eleitores
ao erro por meio de informações falsas. Ao final, requereu o provimento do recurso, para
que seja julgado improcedente o pedido de direito de resposta em favor de Nenéu José
Artigas.

Em sede de contrarrazões (ID 44065191), o recorrido pugnou pelo
desprovimento do recurso, eis que o recorrente veiculou informações sabidamente
inverídicas, com o intuito de prejudicar a imagem do candidato Nenéu Artigas, o que torna
indispensável a concessão do direito de resposta em seu favor.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, por considerar que o conteúdo impugnado veicula fato sabidamente
inverídico, apto a justificar a concessão do direito de resposta em favor de Nenéu José
Artigas (ID 44078660).

É o relatório.

Num. 44093552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação do direito de resposta de Nenéu José
Artigas, candidato ao cargo de prefeito do município de Rio Branco do Sul, em razão da
divulgação de informações supostamente inverídicas por Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda. (Jornal Folha do Valle), em seu perfil do Facebook.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso V, da Constituição
Federal assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral, nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou em razão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, veiculados no
horário eleitoral gratuito, na programação normal das emissoras de rádio e televisão, nos
órgãos de imprensa escrita ou na internet.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano (TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/08/2018, publicado em sessão).

Da análise dos autos, verifica-se que foi publicado um vídeo no perfil do
Num. 44093552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48

Facebook do Jornal Folha do Valle (ID 44065166), com o conteúdo abaixo transcrito:

Em discurso, o candidato Nenéu Artigas falou que vai desmanchar o Hospital
Municipal de Rio Branco do Sul. É isso mesmo! Nenéu falou que, se for eleito,
pretende demolir o hospital que está quase pronto.

(fala de Nenéu José Artigas)

O candidato perdeu a noção. Como assim desmanchar uma obra que está sendo
investido mais de 15 milhões de reais? O hospital está sendo ampliado e irá beneficiar
milhares de pessoas da nossa região. E agora aparece esse candidato e fala que irá
demolir.

Durante a exibição do vídeo impugnado, é veiculada uma filmagem do
recorrido, na qual afirma que nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente. De
criar um lugar adequado, um lugar descente na cidade para atender o nosso povo.

Da análise da fala de Nenéu José Artigas, constante do próprio vídeo
impugnado, verifica-se que, em nenhum momento, afirmou que iria demolir o hospital que
está sendo reformado, mas que pretende refazê-lo para torná-lo adequado ao
atendimento da população.

Desse modo, percebe-se que a publicação veicula informação inverídica, que
distorce a fala do candidato, transmitindo a ideia de que Nenéu José Artigas irá demolir
um hospital, que está em fase final de reforma, cuja obra custou mais de R$
15.000.000,00 e que, desse modo, deixará de atender milhares de pessoas da região, o
que, certamente, prejudica a sua imagem perante o eleitorado.

Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação
de pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).

No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, pois não admite a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, como
ocorre no caso em análise.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o conteúdo está
dissociado do contexto do embate eleitoral em que se insere, caracterizando-se como fato
sabidamente inverídico apto a justificar a concessão do direito de resposta e/ou remoção
de conteúdos.

Desse modo, restando comprovada a publicação de fatos sabidamente
inverídicos na internet, que prejudicam a imagem do candidato ao cargo de prefeito de
Rio Branco do Sul, deve ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença
proferida pelo juízo da 156ª ZE, que reconheceu o direito de resposta em favor de Nenéu
José Artigas.

Num. 44093552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Mega Serviços e Empreendimentos Ltda., para manter, em sua
integralidade, a sentença que julgou procedente o pedido de direito de resposta em favor
de Nenéu José Artigas.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600336-79.2024.6.16.0156 -
Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - RECORRIDO: NENEU JOSE
ARTIGAS - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114341903900000043045160
Número do documento: 24100114341903900000043045160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:58:48